Tribunal: TJDFT
Processo: 0729871-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729871-07.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GABRIEL FORTUNATO SILVA, PABLO RICHARD FIGUEIREDO DOS SANTOS, DANIEL BELO DA SILVA EMBARGADO: MATHEUS DE SOUSA BRANCO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 77652006. Intime-se o réu MATHEUS DE SOUSA BRANCO para que, querendo, apresente recurso contra o acórdão de ID 76380873, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator